Tribunal: TJSP
Processo: 2159221-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C.C. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o arresto de bens, bem como a tutela de urgência para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC – Inexistência de concreto fundamento de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C.C. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o arresto de bens, bem como a tutela de urgência para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC – Inexistência de concreto fundamento de que a agravada promova o esvaziamento de seu patrimônio – Não comprovação de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável – Medidas requeridas que, aliás, se mostram prematuras para ser deferidas na fase inicial do processo de execução – DECISÃO MANTIDA– AGRAVO DESPROVIDO.